Tribunal: TJMT
Processo: 1007424-12.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007424-12.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007424-12.2019.8.11.0040

APELANTE:

ENERGISA S/A

APELADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA S/A

, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos no. 1007424-12.2019.8.11.0040
, julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, reconhecendo o dever de indenizar da concessionaria de energia ante a possível oscilação de energia. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § do Código de Processo Civil (Id. 184925169).

Nas razões do recurso (Id. 184925170), a concessionária de energia, aduz que a seguradora não colacionou os documentos necessários e indispensáveis à propositura da ação, em síntese
“(i) as apólices dos seguros firmados com os sub-rogados; (ii) as condições gerais e especiais dos contratos de seguros (iii) os avisos de sinistros; (iv) os relatórios de regulação de sinistros e (v) as comprovações dos pagamentos de indenizações aos segurados (sub-rogados)”.

Verbera que os laudos apresentados, encontram-se além de elaborados de forma unilateral, encontram-se genéricos, não possuindo assinatura de profissional credenciado e competente para tanto.

Assevera a inexistência de responsabilidade objetiva, ante a ausência de dolo e/ou culpa.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso.

O preparo foi recolhido consorte certidão Id. 185341158.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 184925173), em síntese, pugnado pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023